Tribunal: STF
Processo: RE 97361
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
COM BASE EM NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 326, 458, INC. II E 330
DO COD. PROC. CIVIL. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. AS DECISÕES NA
INSTÂNCIA ORDINARIA BASEARAM-SE NO DIREITO LOCAL, NÃO HAVENDO
AFRONTA AO ART. 23, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM TAMPOUCO
AOS ARTS. 2. E 3. DO DEC.-LEI N. 406/68. IMPROPRIEDADE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.